Tribunal: CARF
Processo: 10437.720962/2015-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10437.720962/2015-05
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.948 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2021
Recorrente
MARCOS EDUARDO DO AMARAL GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Incabível o exame de provas, em caráter originário, pela Instância Especial, ao
argumento de que teria havido inovação por parte do acórdão recorrido, sem a
demonstração de divergência jurisprudencial sobre a questão da suposta
inovação, e ausente a oposição de Embargos com o fito de esclarecer eventual
obscuridade por parte do julgado guerreado.
IRPF. ISENÇÃO. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
DECRETO-LEI 1.510/76. ATO DECLARATÓRIO PGFN No 12/2018.
EFEITO VINCULANTE. ART. 62, §1o, II, 'C' DO RICARF. AÇÕES
BONIFICADAS.
O contribuinte detentor de quotas sociais há cinco anos ou mais antes da
entrada em vigor da Lei 7.713/88 possui direito adquirido à isenção do imposto
de renda, quando da alienação de sua participação societária.
O direito à isenção se estende às ações bonificadas desde que,
cumulativamente, tenham sido emitidas até 31/12/1988 e que as ações
originárias também cumpram os requisitos para aplicação do Decreto-lei no
1.510/76.
GANHO DE CAPITAL. INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. NATUREZA
JURÍDICA. REGIME DE CAIXA.
A operação de incorporação de ações pode representar um ganho patrimonial
ao contribuinte, entretanto, observadas as normas que regem a matéria o fato
gerador do IRPF somente será apurado a partir do momento em que ocorrer a
disponibilidade financeira do rendimento, sob pena de se tributar mera
presunção de ganho, violando o princípio da capacidade contributiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, por voto de qualidade, em rejeitar a preliminar de acolhimento dos
documentos apresentados pelo Contribuinte, vencidos os conselheiros Rita Eliza Reis da Costa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10437.720962/2015-05
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10437.720962/2015-05

Bacchieri (relatora), Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz e João Victor Ribeiro
Aldinucci, que acolheram a preliminar. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Maria Helena Cotta Cardozo. Acordam também, no mérito: I) por determinação do art. 19-E, da
Lei n° 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei n° 13.988, de 2020, em face do empate no
julgamento, dar provimento ao recurso para reconhecer que estão abrangidas pela isenção as
ações bonificadas emitidas até 31/12/1988, relativamente às participações societárias adquiridas
até 31/12/1983; e para aplicar o regime de caixa à incorporação de ações, vencidos os
conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Maurício Nogueira
Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe negaram provimento nestas duas matérias; e II)
por maioria de votos, em negar provimento relativamente às ações bonificadas emitidas a partir
de 1°/01/1989, vencidos os conselheiros Ana Paula Fernandes, Joao Victor Ribeiro Aldinucci e
Martin da Silva Gesto, que lhe deram provimento. O conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso
não votou nesse julgamento, por se tratar de questões já votadas pela conselheira Ana Paula
Fernandes na reunião do mês de fevereiro de 2020. O conselheiro Martin da Silva Gesto
(suplente convocado) não votou nesse julgamento em relação ao conhecimento e à preliminar de
acolhimento de novos documentos, por se tratar de questões já votadas pela conselheira Ana
Cecilia Lustosa da Cruz na reunião do mês de fevereiro de 2020.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício e Redatora Designada
(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Martin
da Silva Gesto (suplente convocado), Maurício Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Ausente a conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva
Gesto.

Relatório
Trata-se de lançamento por meio do qual foram apuradas irregularidades no
imposto de renda recolhido pelo contribuinte no exercício de 2011. Entre as exigências, temos o
imposto incidente sobre o ganho de capital supostamente apurado pelo Contribuinte em razão da
realização de incorporações de ações.
O relatório fiscal esclarece que após análise de toda documentação apresentada
constatou-se que houve ganho de capital apurado pelo Contribuinte que alienou em 21/06/2010 a
totalidade dos 50% das quotas que detinha na Organização Farmacêutica Drogão Ltda., para a
empresa Drogaria São Paulo S/A. O pagamento da alienação se deu por meio do recebimento de
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10437.720962/2015-05

parte do valor acordado em dinheiro - decorrentes da venda de 1.935.790 ações da Organização
Farmacêutica Drogão Ltda., e outra parte por meio da subscrição de 967.895 ações da Drogaria
São Paulo S/A, mediante a conferência de 4.219.487 quotas da empresa Organização
Farmacêutica Drogão Ltda.
Após o trâmite processual e interposição de embargos de declaração contra o
acórdão 2401-005.810 – julgado com efeitos infringentes-, entendeu a 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária pelo provimento parcial do recurso voluntário. Para o Colegiado, apenas parte das
quotas alienadas/integralizadas no ano-calendário de 2010 gozam da isenção do art.4o, d, do
Decreto-Lei no 1.510, de 1976, uma vez que são isentas tão somente as quotas da empresa
Organização Farmacêutica Drogão Ltda (desconsideradas as advindas em 2009 por
incorporação) adquiridas pelo recorrente até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco
anos, sem mudança de titularidade, até a data da vigência da Lei n° 7.713, de 1988, excluindo-
se dessa isenção as quotas bonificadas. Assim, em relação à parte não isenta, entendeu a decisão
recorrida pela incidência do IRPF na incorporação de ações, caracterizando o fato do imposto no
memento da transferência das participações societárias para o capital social da nova sociedade.

O acórdão de embargos 2401-005.925 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DE PONTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão tiver omitido ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se a turma.
IRPF. GANHO DE CAPITAL. DECRETO-LEI No 1.510/76. AUMENTO DE
CAPITAL POSTERIOR.
O aumento de capital com emissão de novas quotas após 31/12/1983, inclusive
mediante aquisição de quotas bonificadas oriundas de incorporações de reservas e/ou
lucros, não tem o condão de ensejar o direito adquirido do art. 4°, d, do Decreto-Lei no
1.510, de 1976, como assevera a parte final do Ato Declaratório PGFN n° 12, de 2018.
IRPF. INCORPORAÇÃO DE QUOTAS. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL.
INCIDÊNCIA. FATO GERADOR. MOMENTO.
Na operação de incorporação de quotas, a transferência das participações societárias
para o capital social da sociedade em que se ingressa caracteriza alienação em sentido
amplo, sujeitando-se à apuração de ganho de capital.
Contra o acórdão 2401-005.925 o Contribuinte apresentou Recurso Especial o
qual foi integralmente admitido. Com base nos acórdãos paradigmas no 2201-004.543 e 9202-
003.579, devolve-se a este Colegiado, respectivamente, a discussão sobre as seguintes matérias:
1) Aplicação da isenção às ações bonificadas emitidas após 31/12/1983, por
serem estas extensões das ações originárias; e
2) Regime de Caixa: o ganho de capital da pessoa física somente se realiza no
momento em que ocorre o recebimento dos valores decorrentes do incremento
no valor do bem, haja vista a regra da tributação se dar pelo regime de caixa.
Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10437.720962/2015-05

Na oportunidade o contribuinte junta aos autos contratos particulares (fls.
1.056/1.151) que comprovam que as operações de cisão e incorporações de empresas terceiras
pela Organização Farmacêutica Drogão Ltda. - ocorridas após a revogação do Decreto no
1.510/76 - não desnaturaria a isenção, pois o patrimônio desta última pessoa jurídica teria
permanecido o mesmo, ou seja, não houve qualquer alteração no valor da participação societária.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pugnando pela manutenção do julgado por
seus próprios fundamentos.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
O recurso preenche os pressupostos legais, razão pela qual, ratificando o despacho
de admissibilidade, dele conheço.

Da Preliminar de Conhecimento dos Documentos:
Antes de entrarmos no mérito, relevante destacar ter sido apresentado junto ao a
peça recursal documentos que no entendimento do contribuinte seriam suficientes para
demonstrar a ausência de ganho de capital, demonstrar que os operações de cisão e,
especialmente de incorporação, não agregaram valor ao patrimônio do Contribuinte pois os
valores das ações seriam equivalentes.
Destaca o Recorrente:
37- Já no que concerne às mencionadas incorporações de três empresas ("Irmãos
Guimarães Ltda.", "Drogaria o Drogão Ltda." e "Administração, Representação e
Comércio Guimarães Ltda."), não houve por meio delas nenhum acréscimo patrimonial
ou aumento no custo de aquisição das cotas permutadas da Organização Farmacêutica
Drogão Ltda.
38 - Assim sendo, o acervo patrimonial oriundo de tais incorporações não pode ser
rotulado como novo investimento, até porque não teve o condão de gerar ações novas,
nem agregar valor ao custo de aquisição das cotas sociais permutadas pelo Recorrente,
razão pela qual à totalidade do ganho de capital auferido na operação deve se aplicar a
isenção do Decreto-Lei no. 1.510/76.
39 - A esse respeito, o Recorrente pede vênia para juntar aos autos cópia do contrato
social original da Organização Farmacêutica Drogão Ltda., respectivas alterações
posteriores, protocolos de cisão de empresas, alterações do contrato social em que foram
incorporadas reservas de lucro, correção monetária etc. e documento em que foi
formalizada a permuta de ações com a Drogaria São Paulo S/A.
40 - Em todos esses documentos, fica claro que a participação percentual do Recorrente
e de seu irmão, DESDE SEMPRE, foi a mesma (50% para cada um), não tendo havido
acréscimo de custo de aquisição das cotas permutadas, decorrentes de investimentos
adicionais, até porque, conforme bem destacou o v. acórdão recorrido nas suas razões de
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10437.720962/2015-05

decidir, as empresas incorporadas eram todas familiares, isto é, pertencentes ao
Recorrente e ao seu irmão.
41 - O Recorrente esclarece que, embora não seja típico do recurso especial trazer à
Douta Câmara Superior novos documentos e provas, não teve ele outra opção senão
fazê-lo agora, na primeira oportunidade processual possível após tomar conhecimento
da matéria, uma vez que ela, até então, nunca foi debatida nesses autos, tendo sido
suscitada APENAS pelo v. acórdão recorrido.
42 - O Recorrente não vê prejuízo nessa iniciativa, até porque as novas provas
colacionadas servem apenas para esclarecer ponto sobre o qual já se instaurou
dissídio pretoriano, não se revelando, pois, produção de prova pura e simples para
demonstrar fato diverso, mas apenas servindo de reforço para uma discussão de direito
dentro do âmbito do recurso especial.
43 - Como a nova questão suscitada nos aclaratórios, na ótica do v. acórdão
recorrido, se revelou prejudicial ao reconhecimento integral do direito de isenção
almejado pelo Recorrente, deve ela, com apoio no princípio da busca da verdade
material, ser precisamente esclarecida; uma, para demonstrar o direito do
Recorrente e corroborar o dissídio e; duas, para a boa formação do convencimento
dos Doutos Conselheiros.
De fato os documento ora apreciados foram juntados para contrapor argumento
utilizado pelo acórdão de embargos no 2401-005.925, e o qual nunca havia sido suscitado em
outra instância. Analisando a fundamentação adotada pela Turma a quo é possível perceber que
eventualmente, caso os documentos certos fossem apresentados, a decisão seria outra:
Apesar de não estarem presentes nos autos todas as alterações contratuais, o
contrato social e as alterações contratuais constantes dos autos são suficientes para
possibilitar a imediata solução da lide, eis que geram a convicção de que a Organização
Farmacêutica Drogão Ltda era empresa familiar de Marcos Eduardo Amaral Guimarães
e Paulo Ney Amaral Guimarães, ambos possuindo participação no capital social desde a
constituição em 1975 até as alienações de 2010, e comprovam que houve aumento de
capital após 31/12/1983 com emissão de novas quotas.
...
Portanto, a alteração contratual constante dos autos é expressa quanto a manutenção da
proporção dos sócios na participação societária. Não esclarece, contudo, se tal
manutenção se dá em face da incorporadora ou das incorporadas. Na
incorporadora, a proporção é mantida. Porém, essa proporção deve ser mantida
em relação às incorporadas, não havendo prova nesse sentido nos autos.
Além disso, a 16a Alteração Contratual não está acompanhada dos Laudos de
Avaliação das três empresas incorporadas. Logo, não há como se saber se o
patrimônio líquido de cada incorporada foi suficiente para lastrear o respectivo
aumento de capital na incorporadora.
Caso restassem provados a manutenção da proporção e serem os patrimônios
líquidos suficientes, as quotas resultantes do aumento de capital poderiam gozar de
todos os direitos havidos em face das quotas extintas, por se operar a sub-rogação
real. Em tal hipótese, caberia se apurar quando e por quem foram constituídas as três
empresas e qual a evolução societária e do capital social das mesmas para se verificar se
haveria alguma quota de titularidade do recorrente nas empresas extintas a gozar do
direito à isenção do art. 4°, d, do Decreto-Lei no 1.510/1976. Mas, para tanto, deveria
ter o recorrente carreados aos autos os contratos sociais e as alterações contratuais
de tais empresas.
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10437.720962/2015-05

Para comprovar o fato impeditivo consistente na isenção, o recorrente instruiu a
impugnação apenas com o Contrato Social original da Organização Farmacêutica
Drogão Ltda (fls. 622/647) e com suas 16a (fls. 648/672), e 21a (fls. 673/688) e 22a (fls.
689/717) Alterações Contratuais. Durante a fiscalização, o recorrente já apresentara a
21a Alteração Contratual (fls. 46/61) e a Drogaria São Paulo SA tinha apresentado, em
relação à Organização Farmacêutica Drogão Ltda, o Contrato Social (fls. 156/163), as
Alterações de 31/08/1992 (fls. 164/185), de 28/05/1993 (fls. 186/197) e de 31/05/1993
(fls. 198/202) e as 5a (fls. 203/212), 16a (fls. 213/236) e 19a (fls. 237/251) Alterações,
bem com Protocolo de Cisão de 2010 (fls. 252/254).
Assim, em relação às quotas advindas da incorporação das empresas de "Irmãos
Guimarães Ltda", "Drogaria o Drogão Ltda" e "Administração, Representação e
Comércio Guimarães Ltda", o recorrente não se desincumbiu do ônus de
comprovar o direito à isenção.
Neste sentido, entendo ser aplicado ao caso a exceção do art. 16, §4o, alínea ‘c’ do
Decreto no 70.235/72, pois as provas ora apesentadas destinam-se a “contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos”.
Pelo exposto acolho a juntada dos documentos.

Do mérito:
Vencida quanto a preliminar, passo ao mérito.
Duas são as matérias devolvidas para discussão deste Colegiado: extensão da
isenção do Decreto-lei no 1.510/76 às ações bonificas emitidas após 1983 e aplicação do regime
de caixa para fins de apuração do ganho de capital nas operações de incorporação de ações.
Quanto ao primeiro tema – isenção das ações bonificadas - a discussão dos autos
resume-se em decidir se a revogação da alínea ‘d’ do art. 4o do citado Decreto Lei, promovida
pelo art. 58 da Lei 7.713/88, pode ser imposta a contribuinte que cumpriu a condição exigida
pela norma: alienação da participação societária após decorrido prazo mínimo de cinco anos da
respectiva aquisição. Estaríamos diante de norma de isenção cujas características permitiria a
aplicação da exceção prevista no art. 178 do CTN?
Vejamos como era a redação do extinto artigo:
Art 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o:
a) nas negociações, realizadas em Bolsa de Valores, com ações de sociedades anônimas;
b) nas doações feitas a ascendentes ou descendentes e nas transferências "mortis causa;
c) nas alienações em virtude de desapropriação por órgãos públicos;
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação. (grifos nossos).
Destaco que em outras oportunidades me manifestei de forma contrária à
aplicação do Decreto-lei no 1.510/76, meu entendimento era de que a isenção em questão não
seria espécie de isenção condicionada com prazo certo. Esclareci que até reconhecia a existência
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10437.720962/2015-05

de uma condição (manter-se na propriedade das quotas pelo período mínimo de cinco anos),
entretanto, não vislumbrava tratar-se de isenção por prazo determinado o que afastaria a tese da
ultratividade do art. 178 do CTN.
Ocorre que tivemos uma consolidação do entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, entendimento totalmente absorvido pela Procuradoria da Fazenda Nacional que, com
base na Portaria PGFN no 502/2016, fez constar no item 1.22 do rol da lista dos "Temas com
dispensa de contestar e/ou recorrer" a alínea 'u' que expressamente reconhece o direito adquirido
à isenção prevista no Decreto-lei no 1.510/76:
1.22 - Imposto de Renda (IR)
u) Alienação de participação societária - Decreto-lei 1.510/76 - Isenção - Direito
adquirido
Precedentes: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1164768/RS, AgRg no REsp
1141828/RS e AgRg no REsp 1231645/RS.
Resumo: A Primeira Seção do STJ fixou entendimento no sentido de que o contribuinte
detentor de quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada em vigor da Lei
7.713/88 possui direito adquirido à isenção do imposto de renda, quando da alienação
de sua participação societária.
OBSERVAÇÃO 1: O entendimento acima explicitado não se aplica às ações
bonificadas adquiridas após 31.12.1983, ante à impossibilidade
lógica de
implementação do lapso temporal de 05 (cinco) anos sem alienação até a revogação da
isenção prevista no Decreto-Lei no 1.510/76, indispensável à formação do direito,
tratando-se, nesse passo, de mera expectativa de direito, com relação à qual se aplica a
norma do art. 178 do CTN e não a garantia constitucional do direito adquirido. Ainda
que as bonificações decorram das ações originais, não é correto afirmar que delas fazem
parte, não passando de meras atualizações ou modificações integrativas das ações
antigas. Na verdade, elas representam efetivo acréscimo patrimonial, não se
comunicando a isenção tributária relativa ao imposto de renda quando da alienação,
caso a aquisição tenha ocorrido após 31.12.1983. Precedente: ApelREEX
2007.71.03.002523-0, Segunda Turma, Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E.
12/01/2011, TRF da 4a Região.
OBSERVAÇÃO 2: A isenção é condicionada a certos requisitos, cuja observância é
imprescindível: (i) presença da documentação comprobatória de titularidade das ações –
aqui merece especial atenção o fato de que podem haver operações societárias que
tenham repercussão no período de cinco anos necessário para a aquisição do direito,
como, por exemplo, a cisão de determinada sociedade em que as ações antigas foram
utilizadas para integralização do patrimônio da sociedade nova, com a conseqüente
extinção das ações antigas; (ii) aquisição comprovada das ações até o dia 31/12/1983;
(iii) alcance do prazo de 5 anos na titularidade das ações ainda na vigência do DL
1.510/76, portanto, antes da revogação pela Lei 7.713/88.
Em 27 de junho de 2018, foi publicado o Ato Declaratório PGFN no 12/2018
comunicando a aprovação do Parecer SEI no 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF pelo Senhor
Ministro de Estado da Fazenda. Referido ato declaratório possui o seguinte teor:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação
do
PARECER
SEI
No
74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
desta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10437.720962/2015-05

conforme despacho publicado no DOU de 22 de junho de 2018, DECLARA que fica
autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de renda
no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias adquiridas até
31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de titularidade, até a
data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, não sendo a referida
isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983
(incluem-se no conceito de bonificações as participações no capital social oriundas
de incorporações de reservas e/ou lucros).”
JURISPRUDÊNCIA: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1.164.768/RS, AgRg no
REsp 1.231.645/RS, REsp 1.659.265/RJ, REsp 1.632.483/SP, AgRg no AgRg no
AREsp 732.773/RS, REsp 1.241.131/RJ, EDcl no AgRg no REsp 1.146.142/RS e AgRg
no REsp 1.243.855/PR.
Destaco que referido ato declaratório é fato de grande importância para desfecho
da lide na medida em que nestas circunstâncias trata-se de entendimento que deve ser adotado
pelos integrantes deste Colegiado por força do art. 62, §1o, II, 'c' da Portaria MF no 343/15, que
aprovou o Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Após a aprovação do mencionado ato normativo a controvérsia permanece em
ralação à sua parte final: “não sendo a referida isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas
adquiridas após 31/12/1983 (incluem-se no conceito de bonificações as participações no capital
social oriundas de incorporações de reservas e/ou lucros).” O que precisamos enfrentar é se tais
ações podem ser consideradas como meras extensões das ações originárias, invalidando a citada
restrição.
E neste ponto, tenho o entendimento que, embora as ações bonificadas possam
estar relacionadas com as ações originalmente detidas pelo acionista, segundo os arts. 169 e 297,
inciso II da Lei no 6.404/76, elas são novas ações emitidas com a função de aumentar o capital
social da sociedade. A dependência dessas com aquelas está vinculada exclusivamente à forma
de apuração da proporção de distribuição dos novos ganhos aos acionistas.
Capitalização de Lucros e Reservas
Art. 169. O aumento mediante capitalização de lucros ou de reservas importará
alteração do valor nominal das ações ou distribuições das ações novas, correspondentes
ao aumento, entre acionistas, na proporção do número de ações que possuírem.
§ 1o Na companhia com ações sem valor nominal, a capitalização de lucros ou de
reservas poderá ser efetivada sem modificação do número de ações.
§ 2o Às ações distribuídas de acordo com este artigo se estenderão, salvo cláusula em
contrário dos instrumentos que os tenham constituído, o usufruto, o fideicomisso, a
inalienabilidade e a incomunicabilidade que porventura gravarem as ações de que elas
forem derivadas.
§ 3o As ações que não puderem ser atribuídas por inteiro a cada acionista serão vendidas
em bolsa, dividindo-se o produto da venda, proporcionalmente, pelos titulares das
frações; antes da venda, a companhia fixará prazo não inferior a 30 (trinta) dias, durante
o qual os acionistas poderão transferir as frações de ação.
(...)
Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10437.720962/2015-05

Art. 297. As companhias existentes que tiverem ações preferenciais com prioridade na
distribuição de dividendo fixo ou mínimo ficarão dispensadas do disposto no artigo 167
e seu § 1o, desde que no prazo de que trata o artigo 296 regulem no estatuto a
participação das ações preferenciais na correção anual do capital social, com
observância das seguintes normas:
I - o aumento de capital poderá ficar na dependência de deliberação da assembléia-geral,
mas será obrigatório quando o saldo da conta de que trata o § 3o do artigo 182
ultrapassar 50% (cinqüenta por cento) do capital social;
II - a capitalização da reserva poderá ser procedida mediante aumento do valor nominal
das ações ou emissões de novas ações bonificadas, cabendo à assembléia-geral escolher,
em cada aumento de capital, o modo a ser adotado;
III - em qualquer caso, será observado o disposto no § 4o do artigo 17;
IV - as condições estatutárias de participação serão transcritas nos certificados das ações
da companhia.
Assim, ainda que no conjunto das ações originais com as ações bonificadas - para
o acionista não tenha havido uma alteração do valor total do seu patrimônio, na prática o que
temos é a compra de ações bonificadas por ele pelo valor atribuído pelo sociedade segundo as
normas societárias, situação em que o ‘pagamento’ é feito com parte da reserva dos lucros que
poderia – se fosse o caso – ter sido distribuída em dinheiro.
Em que pese a discussão acima, é importante destacar que hoje já temos
decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, o qual interpretando e aplicando a
jurisprudência pacifica sobre o tema da isenção do Decreto-lei no 1.510/91, firmou o
entendimento de que para as ações bonificadas o que deve ser levado em consideração é a
redação do artigo 5o do Decreto: “as bonificações são adquiridas, a custo zero, às datas de
subscrição ou aquisição das participações a que corresponderem”.
Nos precedentes REsp 1.443.516/RS, AgInt nos EDcl no REsp 1.449.496/RS e
REsp no 1.690.802/SP, todos adotando como fundamento voto-vista da Ministra Assusete
Magalhães, temos a exata explicação deste ponto: somente às ações bonificadas emitidas até o
final da vigência do Decreto-lei no 1.510/76 – até 31/12/1988 – pode ser aplicada a regra do
artigo 5o, o qual define que essas devem ser consideradas como emitidas na mesma data da ação
originária correspondente. Assim, somente às ações bonificadas emitidas até 31/12/1988 e cujas
ações originárias ficaram a mais de cinco anos na titularidade do contribuinte – observado para
essas últimas então o limite de 31/12/1983 – estão abrangidas pela isenção do imposto sobre o
ganho apurado na alienação.
Vale transcrever os esclarecimentos da Ministra Assusete Magalhães no
precedente citado - REsp no 1.690.802/SP:
Ocorre que a controvérsia em debate neste processo – tal como ocorreu nos dois
precedentes da Segunda Turma, já mencionados – exige um maior aprofundamento no
tema, uma vez que o impetrante deseja ser beneficiado pela isenção do imposto de
renda, prevista no Decreto-lei 1.510/76, não apenas em relação à venda, em 31/05/2010,
de participações societárias originárias, mas, também, das denominadas ações
bonificadas, delas decorrentes, qualquer que seja a data de emissão das ações
bonificadas, ainda que autorizada por assembleia geral da sociedade posterior a
01/01/89, data da revogação da isenção prevista no art. 4o, d, do Decreto-lei 1.510/76. A
Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10437.720962/2015-05

tese foi acolhida pelo acórdão recorrido, que entendeu que guardam as ações
bonificadas as mesmas características e benefícios das ações originárias.
As bonificações, ou ações bonificadas, em termos simplificados, são ações recebidas
pelos acionistas quando há aumento do capital da sociedade, normalmente pela
utilização de lucros ou reservas. Ou seja, os titulares de participações societárias de uma
sociedade que decide capitalizar lucros ou reservas serão os destinatários de novas ações
emitidas, tendo em vista o aumento do capital social. Essas novas ações são as
bonificações, ou ações bonificadas, devendo ser distribuídas entre os acionistas de
forma proporcional à sua participação na sociedade, sendo, assim, derivadas das ações
originárias.
....
Feita essa pequena explanação, chega-se ao cerne da pretensão deduzida no Recurso
Especial, que pode ser reduzida ao seguinte questionamento: o lucro obtido com a
alienação de ações bonificadas pode ser objeto da isenção de Imposto de Renda prevista
no Decreto-lei 1.510/76, ainda que a venda em 04/03/2011, ocorra após a revogação
deste dispositivo normativo?
A resposta a essa questão – que foi dada em dois precedentes desta Segunda Turma, no
REsp 1.443.516/RS (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ acórdão
Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 07/10/2016) e no AgInt nos EDcl no REsp
1.449.496/RS (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 16/06/2017) –, exige, por
certo, a leitura do art. 5o do Decreto-lei 1.510/76:
"Art. 5o Para os efeitos da tributação prevista no artigo 1o deste Decreto-lei,
presume-se que as alienações se referem às participações subscritas ou
adquiridas mais recentemente e que as bonificações são adquiridas, a custo zero,
às datas de subscrição ou aquisição das participações a que corresponderem.
(Revogado pela Lei no 7.713, de 1988)”.
Segundo o dispositivo acima, as ações bonificadas são consideradas adquiridas na data
da “subscrição ou aquisição das participações a que corresponderem”, ou seja, de suas
ações originárias.
...
Não estando mais em vigor o dispositivo legal que determinava que a ação bonificada
seria considerada adquirida na mesma data de compra ou subscrição da ação originária,
em respeito ao princípio do direito adquirido e da própria jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, duas situações devem ser diferenciadas, para fins de solução da
controvérsia, como entendeu esta Segunda Turma, nos dois precedentes já
mencionados.
A primeira situação é a das ações bonificadas emitidas quando ainda em vigor o
Decreto-lei 1.510/76. Para tais ações bonificadas, deve ser aplicado o entendimento
anteriormente destacado, no sentido de que, se o alienante foi proprietário das quotas
originárias por cinco anos, antes da revogação do Decreto-lei 1.510/76, o lucro
advindo da venda estará isento, ainda que a alienação ocorra após a entrada em vigor da
Lei 7.713/88. Tal posicionamento harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte sobre
a matéria, sendo respeitado o direito daquele que preencheu os requisitos para usufruir
da isenção legal, em relação à venda de participações societárias que integraram seu
patrimônio, por cinco anos, enquanto vigente o Decreto-lei 1.510/76.
A segunda situação é a das ações bonificadas emitidas após a revogação, em 01/01/89,
do Decreto-lei 1.510/76. Tais ações, tendo em vista não estar mais em vigor o art. 5o do
Decreto-lei 1.510/76, não podem ter sua data de emissão equiparada à data de aquisição
ou subscrição da participação societária originária. Aplicar tal comando normativo às
Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10437.720962/2015-05

ações bonificadas, emitidas após a revogação expressa do art. 5o do Decreto-lei
1.510/76, em 01/01/89, implica, na verdade, na indevida atribuição de efeitos ultra-
ativos a tal dispositivo, e não em respeito a direitos adquiridos.
Entendimento diverso resultaria na criação de uma isenção ad infinitum, ilimitada no
tempo – conquanto baseada em uma norma revogada –, tendo em vista que o ganho de
capital proveniente da alienação, em qualquer tempo, de qualquer ação bonificada,
desde que oriunda de uma ação originária adquirida cinco anos antes da revogação do
Decreto-lei 1.510/76, não poderia ser objeto de incidência do imposto de renda.
Assim, em que pese a ressalva feita pelo Ato Declaratório, às ações bonificadas –
independentemente da existência posterior de operações de incorporações e cisões - aplico o
entendimento de serem as mesmas isentas do imposto desde que, cumulativamente, tenham sido
emitidas até 31/12/1988 e que as ações originárias também cumpram os requisitos para aplicação
do Decreto-lei no 1.510/76.

No que tange a segunda divergência apontada – incorporação de ações – entendo
que com a razão a Recorrente.
Para a fiscalização a operação de aumento do capital social de empresa por meio
da incorporação de ações pertencentes a outra pessoa jurídica que será extinta, é negócio
societário que possui natureza de alienação. Isso porque os sócios da empresa incorporada
recebem como ‘pagamento’, no momento da incorporação das suas quotas ao capital da empresa
adquirente, novas ações, essas valorizadas nos exatos termos em que precificado pelo laudo de
avaliação apresentado pela ‘compradora’. Haveria, então pagamento em bens, sendo inegável a
possibilidade de ganho de capital e, por decorrência, incidência de imposto sobre a renda.
É destacado pela autuação que é o próprio art. 252 da Lei no 6.404/76, que traz
essa previsão:
Art. 252. A incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio de outra
companhia brasileira, para convertê-la em subsidiária integral, será submetida à
deliberação da assembléia-geral das duas companhias mediante protocolo e justificação,
nos termos dos artigos 224 e 225.
§ 1o A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar a operação, deverá
autorizar o aumento do capital, a ser realizado com as ações a serem incorporadas e
nomear os peritos que as avaliarão; os acionistas não terão direito de preferência para
subscrever o aumento de capital, mas os dissidentes poderão retirar-se da companhia,
observado o disposto no art. 137, II, mediante o reembolso do valor de suas ações, nos
termos do art. 230.
§ 2o A assembléia-geral da companhia cujas ações houverem de ser incorporadas
somente poderá aprovar a operação pelo voto de metade, no mínimo, das ações com
direito a voto, e se a aprovar, autorizará a diretoria a subscrever o aumento do capital da
incorporadora, por conta dos seus acionistas; os dissidentes da deliberação terão direito
de retirar-se da companhia, observado o disposto no art. 137, II, mediante o reembolso
do valor de suas ações, nos termos do art. 230.
§ 3o Aprovado o laudo de avaliação pela assembléia-geral da incorporadora, efetivar-se-
á a incorporação e os titulares das ações incorporadas receberão diretamente da
incorporadora as ações que lhes couberem.
Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10437.720962/2015-05

§ 4o A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá normas especiais de avaliação e
contabilização aplicáveis às operações de incorporação de ações que envolvam
companhia aberta.
Entretanto, a previsão de recebimento das ações equivalentes pelos titulares das
ações incorporadas por si só não gera acréscimo patrimonial sujeito à apuração do ganho de
capital, afinal o fato gerador do imposto de renda da pessoa física é regido pelo Regime de Caixa
e esse exige, além da disponibilidade jurídica ou econômica, a disponibilidade financeira do
ganho auferido.
Como foi destacado no acórdão recorrido e na peça de contrarrazões a presente
discussão possui correntes bem definidas, essas já debatidas por este Colegiado: incorporação de
ações como alienação de bens ou como espécie de sub-rogação real. Entretanto, antes de
aproximá-la a uma ou a outro instituto, ambas correntes convergem para o entendimento de que
a alienação é negócio societário típico à Lei das Sociedades Anônimas. O Professor Luís
Eduardo Shoueri em artigo publicado na Revista Dialética de Direito Tributário, no 200, p. 44,
citando o Jurista Alberto Xavier, esclarece que a incorporação de ações observa um esquema
típico peculiar ao Direito Societário “não se vislumbrando a possibilidade de aproximá-lo com
qualquer outro tipo negocial previsto pelo Direito Privado”.
De fato se analisarmos o instituto da incorporação de ações, é possível observar
que não estamos diante de típico contrato de compra e venda, em alguns casos se quer há a
anuência do acionista quanto ao negócio – já que a deliberação se dá em assembleia geral, ou
mesmo quanto ao preço ofertado – pois compete à incorporadora aprovar o respectivo laudo de
avaliação. Mas também não estamos diante de subrrogação real, pois é inegável que os bens
‘permutados’ não possuem a mesma relação jurídica originária, e também é inegável – como
demonstrado pelo relatório fiscal – um incremento do valor relativo às novas ações atribuídas ao
autuado.
É impossível afirmar que não há uma variação do patrimônio da pessoa física que
teve suas cotas incorporadas ao patrimônio da sociedade incorporadora, como bem destacado
pela fiscalização o ágio amortizado pela incorporadora é mais uma prova dessa valoração
(destaca-se que o ágio integra o custo do ativo da pessoa jurídica, que pelo regime de
competência, pode ser tratada como despesa dedutível na medida da sua realização por
depreciação, amortização ou exaustão). Entretanto – na pessoa física - o que deve ser
analisado é em qual momento, esse ganho é realizado para fins de incidência do imposto de
renda relativo ao ganho de capital da pessoa física.
O art. 43 do Código Tributário Nacional define como fato gerador do IRPF a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de proventos de qualquer natureza, assim
entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10437.720962/2015-05

A jurista Mary Elbe de Queiroz em artigo intitulado “Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza – Tributação das Pessoas Físicas" (in Curso de Especialização
em Direito Tributário: Estudos Analíticos em Homenagem a Paulo de Barros Carvalho. Editora
Forense 2006), muito bem explica o que seria essa 'aquisição da disponibilidade':
Já “disponibilidade” é palavra derivada do latim disponere, dispor, isto é, bens de que se
pode dispor livremente, livres de qualquer desembaraço. Caracteriza-se como a
liberdade necessária à normalidade dos negócios, revelada por uma situação que
possibilita ao titular poder dar destinação livre e imediata à renda ou provento
percebido, não alcançado a disponibilidade apenas potencial. A disponibilidade poderá
ser visualizada sob os aspectos econômicos, jurídico e financeiro.
Entende-se por “disponibilidade econômica” a percepção efetiva da renda ou provento.
A aquisição se dá pelo fato material, independentemente da legalidade, ou não, do modo
de obtenção. Portanto, a disponibilidade poderia ocorrer de forma não acolhida pela
ordem jurídica.
Já a “disponibilidade jurídica” diz respeito à aquisição de um título jurídico que confira
direito de percepção de um valor definido, ingresso de forma legal, no patrimônio. É a
aquisição por meio de uma das formas legítimas e legais, de acordo com o direito.
Pressupõe a disponibilidade econômica, enquanto a “disponibilidade financeira” é o
ingresso físico do valor cuja disponibilidade econômica ou jurídica foi previamente
adquirida. Nesse caso, existe a posse efetiva dos valores.
A legislação do Imposto sobre a Renda consagra e impõe, com relação às pessoas
físicas, além da “disponibilidade econômica ou jurídica”, a exigência da real
“disponibilidade financeira”, o chamado “regime de caixa”. Nesse caso, precisa haver o
efetivo recebimento do numerário ou pagamento das despesas (o ingresso ou o
desembolso de numerário), para que os respectivos valores sejam computados para
efeito da incidência do imposto.
Percebe-se portanto que a regra matriz de incidência do imposto renda para a
pessoa física possui como critério material o efetivo recebimento do ganho, não sendo possível
tributar a mera expectativa de uma da disponibilidade econômica de valores decorrentes de
negócios jurídicos, até porque em alguns casos esse recebimento simplesmente pode não ocorrer
(hipótese de posterior falência da empresa incorporadora).
Ao argumento acima acrescentamos o fato de que ter disponibilidade sobre algum
bem é característica daquele que é proprietário da coisa, conforme preconiza o art. 1.228 do
Código Civil, e ao tratarmos do ganho de capital, para delimitar o momento da aquisição dessa
propriedade de proventos devemos observar a regra do art. 2o da Lei no 7.713/88:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Ora, o artigo deixa claro que no imposto de renda pessoa física essa propriedade
surge com o recebimento dos valores - com a percepção do ganho. E é, por isso, por exemplo,
que nos contatos a prazo o fato gerador do imposto de renda do ganho de capital somente se
efetiva com o pagamento da respectiva parcela, conforme expõe o art. 31 da Instrução Normativa
no 81/2001.
Art. 31. Nas alienações a prazo, o ganho de capital é apurado como se a venda fosse
efetuada à vista e o imposto é pago periodicamente, na proporção da parcela do preço
recebida, até o último dia útil do mês subseqüente ao do recebimento.
Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10437.720962/2015-05

Parágrafo único. O imposto devido, relativo a cada parcela recebida, é apurado
aplicando-se:
I - o percentual resultante da relação entre o ganho de capital total e valor total da
alienação sobre o valor da parcela recebida;
II - a alíquota de quinze por cento sobre o valor apurado na forma do inciso I.
Portanto, se o imposto em questão possui como fato gerador a aquisição,
econômica ou jurídica de renda ou provento e se nos casos da pessoa física esse ganho somente
ocorre com o efetivo recebimento das parcelas de valores, deve-se afastar a tributação do ganho
de capital apurado a partir da mera realização de operação de incorporação de ações.
Por refletir meu posicionamento, peço vênia para transcrever entendimento
externado pelos Doutores André Mendes Moreira e Fernando Daniel de Moura Fonseca em
artigo intitulado “Imposto de Renda sobre Ganho de Capital. Necessidade de Realização da
Disponibilidade do Acréscimo Patrimonial. Estudo de caso.”, publicado na Revista Dialética de
Direito Tributário no 238, p. 28. Nesta obra os autores analisam o ganho de capital de pessoa
física que integralizou capital de sociedade limitada com imóvel e, embora defendam que
referida operação se assemelha mais a um contrato de permuta sem torna, a ideia de acréscimo
patrimonial segue no mesmo sentido de inexistir ganho sem percepção efetiva da renda.
Vejamos:
Em sendo assim, indaga-se: é razoável exigir imposto de renda sobre ganho de capital
do contribuinte que, ao integralizar o capital social com bem de sua propriedade, recebe
em retorno cotas de sociedade limitada, avaliadas em montante muito superior ao valor
do imóvel integralizado, mesmo não havendo disponibilidade financeira na operação
que viabilize o pagamento do Imposto de Renda e desde que as cotas herdem o custo do
bem conferido ao capital? Ou, em situações como tais, aplica-se a regra da permuta sem
torna, que, no presente caso, geraria o diferimento do pagamento do imposto sobre
ganho de capital para o momento da alienação das cotas recebidas em retorno da
integralização do capital social?
...
Muito embora seja comum a análise individualizada de operações que envolvam a
apuração de ganhos de capital (essa é a dinâmica da legislação, principalmente para as
pessoas físicas, em que essa tributação ocorre de forma segregada dos demais
rendimentos), não se pode olvidar do fato de que ganho de capital é um rendimento e,
como tal, deve guardar respeito ao conceito constitucional de renda, que pressupõe a
ocorrência de um acréscimo patrimonial adquirido, realizado e disponível. Ou seja:
ganho de capital também é renda e assim deve ser considerado. Logo, para se averiguar
a existência de ganho em determinada operação deve-se inicialmente partir da definição
de renda ofertada pelo próprio STF - que não é recente, diga-se de passagem.
A Suprema Corte, historicamente, sempre considerou ser renda "um ganho ou um
acréscimo de patrimônio", que ocorre "mediante o ingresso ou o auferimento de algo, a
título oneroso". Tal entendimento está em perfeita consonância com a competência
atribuída à União para tributar rendas e proventos de qualquer natureza (CR/1988, art.
153, III), exigindo a ocorrência de um acréscimo patrimonial para que se tenha renda do
ponto de vista tributário, posicionamento igualmente seguido pela doutrina
especializada.
....
Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-009.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10437.720962/2015-05

Contudo, é preciso ressaltar que, a despeito do fato de uma definição econômica pura de
renda incluir acréscimos decorrentes da mera oscilação de valor, apenas os ganhos de
capital efetivamente realizados podem ser tidos como rendimentos tributáveis. São três
os principais motivos para tanto:
a) dada a diversidade de ativos capazes de sofrerem valorização em um dado intervalo
de tempo, seria impraticável que o Fisco buscasse tributar essa valorização em bases
correntes;
b) a tributação de ganhos não realizados poderia violar a capacidade contributiva, na
medida em que não se tem certeza de sua ocorrência no futuro; e
c) poderia ainda levar à alienação do ativo com a finalidade exclusiva de pagamento do
tributo.
...
Para fins de incidência do Imposto de Renda, não basta que o acréscimo patrimonial
tenha ocorrido e que esteja disponível, pois é necessária a sua realização (princípio da
realização da renda). Trata-se de comando constitucional, que deriva de forma direta do
princípio da capacidade contributiva. Por realização da renda entende-se a necessidade
de que o "acréscimo potencial se transforme em realidade por algum negócio ou ato
jurídico de alienação, ou seja, pela ocorrência de algum fato real de mutação
patrimonial".
Portanto, a renda deve estar realizada, sem o que a tributação incidirá sobre uma
manifestação apenas potencial de riqueza, que irá afrontar a capacidade econômica
eleita pelo legislador como apta a ser tributada, a chamada capacidade contributiva. Ou
seja, a tributação não pode ocorrer antes que o processo de obtenção do rendimento
tenha sido concluído, eliminando, assim, qualquer incerteza quanto à efetiva existência
do ganho. Nessa linha, Bulhões Pedreira afirma que a regra geral é a realização do valor
de um bem por meio da entrega de dinheiro, admitindo-se, contudo, a ocorrência de
realização quando tiver ocorrido a entrega de ativos financeiros altamente líquidos, o
que ele denomina "quase-moeda".
Na hipótese sub examine não se verifica a ocorrência de qualquer acréscimo patrimonial
realizado. O que se tem é a substituição na declaração de bens da pessoa física de um
imóvel por participações societárias de valor expressivo (todavia, de difícil alienação,
por se tratar de sociedade limitada), mas que herdam o custo de aquisição do bem dado
em integralização, ainda que ele tenha sido registrado no patrimônio da pessoa jurídica
por valor substancialmente maior. Não há, portanto, realização da renda por meio da
entrega de dinheiro ou de "quase-moeda".
Assim, é imprópria a conclusão de que se a valorização do ativo foi aceita por um
terceiro (a sociedade limitada) em uma operação de integralização de capital, então, há
ganho (aquisição de um acréscimo patrimonial) apto a ser tributado, que decorre da
diferença positiva entre o custo histórico do bem entregue (imóvel cujo custo de
aquisição se aproxima de zero) e do bem recebido em troca (cotas da sociedade limitada
avaliadas em elevado montante).
Referida conclusão, extraída da situação pelo Fisco, não escapa a um exame mais
acurado acerca do fato gerador do imposto de renda. Como visto, não basta a existência
de um acréscimo patrimonial adquirido, sendo imperiosa a realização que o torne
disponível para o titular da renda. Quando ocorre a integralização aqui discutida, ambas
as partes acreditam que os bens permutados tem o mesmo valor e cada uma delas
acredita na ocorrência de ganhos futuros, fruto da possível e logicamente incerta
viabilidade econômica do direito transacionado. Todavia, o ganho somente se
considerará realizado quando o bem permutado (participações societárias) for alienado -
e se nesta alienação for apurado ganho. Tributar o ganho potencial, não realizado,
Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-009.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10437.720962/2015-05

levaria ao absurdo de exigir que o contribuinte fosse obrigado a se desfazer de seu
patrimônio para pagar o imposto.
...
O art. 23 da Lei n° 9.249/1995 parece contrariar essa regra. Ao disciplinar as operações
de integralização de capital, o dispositivo prevê a possibilidade de a pessoa tomar como
referência o custo do bem conferido ao capital (valor constante na DIRPF) ou o valor de
mercado. Na segunda hipótese, contudo, determina a tributação da diferença como
ganho de capital. Veja-se:
Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração
de bens ou pelo valor de mercado.
§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas
deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos
bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei n°
1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei n° 2.065, de 26 de
outubro de 1983.
§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a
diferença a maior será tributável como ganho de capital.
A interpretação desse artigo não pode ser realizada sem que a devida atenção seja dada
ao Decreto-lei no 1.598/1977, que exige, em diversos dispositivos, a realização
financeira para que o ganho de capital seja tributável. A exposição de motivos do
Decreto-lei esclarece a questão, evidenciando a preocupação do legislador com a
capacidade econômica do contribuinte de arcar com o ônus do tributo:
"O projeto adota a orientação geral de submeter os ganhos de capital ao imposto
somente quando realizados, isto é, quando a pessoa jurídica tem condições financeiras
de suportar o ônus tributário. (...)"
Logo, ausente a realização financeira, o ganho não pode ser tributado, ficando diferido
para o momento em que o sujeito passivo demonstre efetiva capacidade econômica ou
contributiva.
A única interpretação possível decorrente da opção prevista no citado art. 23 da Lei n°
9.249/1995, para que seja legal a apuração de ganho de capital tributável, deve
pressupor que o contribuinte reconheça o aumento do custo em sua declaração,
substituindo o valor constante da declaração de bens pelo valor das cotas recebidas.
Entendimento contrário levaria ao absurdo de impor o reconhecimento de um ganho até
mesmo para a sociedade, que também teria a sua base equivalente a zero no momento
da emissão de suas cotas em troca do bem em questão, o que imporia o reconhecimento
de um ganho. Assim, quer-se demonstrar que mantido o custo de aquisição na
declaração da pessoa física, incabível a apuração de ganho de capital, ainda que o ativo
conferido ao capital tenha sido recebido na sociedade por valor superior ao custo da
pessoa física.
A opção contida no art. 23 da Lei n° 9.249/1995, então, somente pode gerar a incidência
de ganho de capital se vier acompanhada de uma manifestação de vontade do
contribuinte que atribua efeitos tributários ao ato societário de conferência do bem ao
capital a valor de mercado. O efeito tributário sobre o ganho de capital pode ocorrer por
meio da alteração do valor da alienação ou do valor de custo, já que o ganho é a
diferença entre ambos. Mantida a premissa da alienação (integralização) a valor de
mercado, o efeito tributário (de redução da base de cálculo) deve decorrer do aumento
do custo, ou seja, do reconhecimento da diferença entre o valor de mercado e o valor
declarado na DIRPF como custo de aquisição. Caso contrário - opção pela manutenção
Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-009.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10437.720962/2015-05

do custo histórico -, a integralização do bem a valor de mercado não deve gerar reflexos
tributários.
Em outras palavras, para que a norma do citado art. 23 se aperfeiçoe e tenha os efeitos
tributários que dela se espera, não basta a conferência de um bem ao capital de uma
sociedade por valor superior ao constante da declaração de bens, sendo necessário que
essa diferença seja adicionada ao custo histórico, que terá o efeito futuro de diminuir a
base de incidência do ganho de capital no momento da realização. Caso contrário, a
opção pela integralização a valor de mercado não gera reflexos tributários, justamente
em razão da ausência de realização financeira, exigência Constitucional e que encontra
respaldo no Decreto-lei n° 1.598/1977.
Outrossim vale ainda lembrar que a legislação submete o imposto de renda das pessoas
físicas ao regime de caixa, que se aproxima bastante da realização financeira referida na
exposição de motivos cio Decreto-lei n" 1.598/1977. De fato, seria um contrassenso
exigir a realização financeira para as pessoas jurídicas (que, em regra, tem o princípio
da competência como referência para tributação da renda) e, ao mesmo tempo, tributar
ganhos não realizados de pessoas físicas, cuja disciplina jurídica impõe a adoção do
regime de caixa para fins de IRPF.
Portanto, não são tributados os ganhos de capital não transformados em dinheiro,
ficando claro que é o regime de caixa o aplicável à tributação desses ganhos.
...
Assim, não há como negar que a operação de incorporação de ações pode
representar um ganho patrimonial ao contribuinte, entretanto, observadas as normas que regem a
matéria, o fato gerador do IRPF somente será apurado a partir do momento em que ocorrer a
disponibilidade financeira do rendimento, sob pena de se tributar mera presunção de ganho,
violando o princípio da capacidade contributiva.

Conclusão:
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso do contribuinte para estender os
efeitos do Decreto no 1.510/76 às ações bonificadas emitas até 31/12/1988 e para afastar o ganho
de capital decorrente da incorporação de ações.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Voto Vencedor
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo - Redatora Designada
Fui designada para elaborar o voto vencedor relativamente à preliminar de
acolhimento dos documentos apresentados pelo Contribuinte em sede de Recurso Especial.
Divergi da Ilustre Relatora e votei por não se conhecer desses documentos.
Fl. 1222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-009.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10437.720962/2015-05

De plano, esclareça-se que a Câmara Superior de Recursos Fiscais não constitui
uma Terceira Instância mas sim a Instância Especial, cuja tarefa é a uniformização da
jurisprudência do CARF. Nesse passo, revela-se incabível que a Instância Especial analise
documentos em caráter originário.
No presente caso, o pedido para que a Instância Especial conheça dos documentos
juntados ao Recurso Especial é cercado de argumentos contraditórios. Por um lado, o
Contribuinte aduz que dito pedido seria decorrente de inovação levada a cabo pelo Colegiado
recorrido. Confira-se:
41. O Recorrente esclarece que, embora não seja típico do recurso especial trazer à
Douta Câmara Superior novos documentos e provas, não teve ele outra opção senão
fazê-lo agora, na primeira oportunidade processual possível após tomar conhecimento
da matéria, uma vez que ela, até então, nunca foi debatida nesses autos tendo sido
suscitada APENAS pelo v. acórdão recorrido.
(...)
43. Como a nova questão suscitada nos aclaratórios, na ótica do v. acórdão recorrido, se
revelou prejudicial ao reconhecimento integral do direito de isenção almejado pelo
Recorrente, deve ela, com apoio do princípio da busca da verdade material, ser
precisamente esclarecida; uma, para demonstrar o direito do Recorrente e corroborar o
dissídio e; duas para a boa formação do convencimento dos Doutos Conselheiros.
(grifei)
A primeira constatação a ser feita é no sentido de que o Contribuinte está
alegando que houve inovação por parte do acórdão recorrido. Nesse passo, o exame da questão
pela CSRF teria de ser ancorado em demonstração de divergência quanto a esta matéria –
inovação no curso do julgamento – o que não foi providenciado. Ademais, se porventura houve
obscuridade no acórdão recorrido, sobre questão a ser esclarecida, o remédio processual
adequado seria a via dos Embargos Declaratórios, o que também não foi providenciado pelo
Contribuinte.
Ao tempo em que alega inovação por parte do Colegiado recorrido, o Contribuinte
intenta que a CSRF examine documentos, ao argumento de que estes diriam respeito a discussão
já existente no Recurso Especial. Ocorre que tal discussão diz respeito apenas à questão de
direito, afeta à isenção do Decreto-lei no 1.510, de 1976, sobre a qual foi demonstrada
divergência jurisprudencial. Confira-se:
42. O Recorrente não vê prejuízo nessa iniciativa, até porque as novas provas
colacionadas servem apenas para esclarecer ponto sobre o qual já se instaurou o
dissídio pretoriano, não se revelando, pois, produção de prova pura e simples para
demonstrar fato diverso, mas apenas servindo de reforço para uma discussão de direito
dentro do âmbito do recurso especial.
Assim, constata-se que o Contribuinte intenta que a CSRF examine, em caráter
originário, provas que diriam respeito a inovação levada a cabo pelo Colegiado recorrido, sem a
demonstração de divergência jurisprudencial sobre a questão da inovação, ou seja, sem indicar
paradigma no sentido de que constituiria inovação a exigência de prova quanto à detenção de
participações societárias, para efeito de aplicação da isenção do Decreto-Lei no 1.510, de 1976,
em processo que trata exatamente desta matéria, de sorte que ditos documentos já deveriam ter
sido apresentados.
Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-009.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10437.720962/2015-05

Destarte, constata-se que o Contribuinte pretende que a CSRF resolva eventual
vício verificado no acórdão recorrido, examinando em caráter originário documentos relativos a
suposta inovação no curso do julgamento, sem que a questão chegue à Instância Especial por
meio do atendimento aos pressupostos regimentais, o que não pode ser admitido.
Diante do exposto, não acolho os documentos apresentados pelo Contribuinte em
sede de Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital